Tribunal: STF
Processo: Rcl 68834
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Eleitoral. Cassação de mandato. Prefeito. 3. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. Inocorrência. 4. Autoridade reclamada observou o entendimento sumular segundo o qual a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.